Tribunal: CARF
Processo: 13827.720054/2023-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2021
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos é do titular da declaração.
INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE.
Em tese, a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, sendo irrelevante a intenção do agente, conforme dispõe o artigo 136 do Código Tributário Nacional.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O processo administrativo fiscal não é a via adequada para retificação de declaração de ajuste anual.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.
A correção monetária decorrente do expurgo derivado dos planos econômicos, incidente sobre depósitos judiciais, por ficar consubstanciado acréscimo patrimonial, é passível de tributação na declaração de ajuste anual.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DANOS EMERGENTES. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE No 855.091/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 808. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B DO CPC/1973. ARTIGO 99 DO RICARF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13827.720054/2023-18
ACÓRDÃO
2201-012.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AIRTON CLAUDIONOR CAETANO DE BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2021
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO
CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de
rendimentos é do titular da declaração.
INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE.
Em tese, a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, sendo
irrelevante a intenção do agente, conforme dispõe o artigo 136 do Código
Tributário Nacional.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
RETIFICAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O processo administrativo fiscal não é a via adequada para retificação de
declaração de ajuste anual.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA
DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.
A correção monetária decorrente do expurgo derivado dos planos
econômicos, incidente sobre depósitos judiciais, por ficar consubstanciado
acréscimo patrimonial, é passível de tributação na declaração de ajuste
anual.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO
ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DANOS
EMERGENTES. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE No
855.091/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 808. DECISÃO DEFINITIVA.
SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B DO CPC/1973. ARTIGO 99 DO RICARF.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720054/2023-18
2
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 147/154) interposto contra decisão da 3a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 (fls. 129/136), que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 14/08/2023, no montante de R$
319.446,47, já incluídos multa de ofício (Passível de Redução) e juros de mora (Calculados até
31/08/2023), com a apuração da infração de “Número de meses relativo a Rendimentos
Recebidos Acumuladamente indevidamente declarado — Tributação Exclusiva” (fls. 116/123), em
decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2021, ano-calendário de
2020, entregue em 09/03/2021 (fls. 103/112).
Do Lançamento
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720054/2023-18
3
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fl. 130):
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 14/08/2023 (fls. 115/123), em
face do contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício 2021,
ano-calendário 2020, que apurou o imposto suplementar de R$ 160.922,11; multa
de ofício de R$ 120.691,58 e juros de mora de R$ 37.832,78 (calculados até
31/08/2023), totalizando o crédito tributário de R$ 319.446,47.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 06), da análise
das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se infração referente ao Número de meses relativo a Rendimentos
Recebidos Acumuladamente indevidamente declarado -Tributação Exclusiva em
virtude de ação judicial federal, auferidos pelo titular BANCO DO BRASIL, CNPJ
00.000.000/0001-91 (Processo n° 2694/2000, Comarca de Ribeirão Preto/SP).
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 21/08/2023 (AR de fl. 125) e
apresentou impugnação em 12/09/2023 (fls. 03/07), acompanhada de documentos (fls. 08/102),
alegando, em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 130/133):
(...)
Cientificado do lançamento em 21/08/2023 (fl. 125), o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 03, em 12/09/2023, na qual alega que o valor recebido de se
refere a verbas não tributáveis oriundas de caderneta de poupança decorrente do
Plano Econômico COLLOR I em 1990, sendo isento de imposto de renda.
(...)
TODAVIA
E
NA
REALIDADE,
CONSTATA-SE
QUE
HOUVE
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DA DIECLARACAO DE RENDA POSTO QUE O VALOR EM
QUESTÃO NÃO DECORRE DE RECEBIMENTO DE RENDA OU PROVENTO E SIM DE
INDENIZAÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL PARA RESSARCIMENTO DE PERDAS DE PLANOS
ECONÔMICOS.
Constou-se o Banco do Brasil como fonte pagadora exatamente em decorrência
de ação judicial, já que ele foi o réu e pagador da condenação judicial.
Ou seja, o valor foi equivocadamente lançado em campo errado, E NÃO FOI
RECEBIDO COMO RENDA. O peticionário que conta atualmente com mais de 70
(setenta) anos de idade, é inclusive aposentado, exerceu o cargo de Delegado
Estadual de Polícia e atualmente não exerce qualquer atividade remunerada que
justifique o lançamento do valor como renda tributável ou recebida em atividades
laborais. Isto consta, inclusive, em sua declaração de renda:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720054/2023-18
4
(...)
Conforme demonstram os documentos em anexo, o valor deveria ter sido lançado
como RENDIMENTO ISENTO E NÃO TRIBUTÁVEL posto que, advindo da ação
judicial número 2694/2000 (0042931-58.2000.8.26.0506) da 1a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto – SP, onde recuperou perdas de planos econômicos de
valores depositados em conta poupança judicial, juntando-se cópia da petição
inicial, sentença, acórdão e guia de levantamento.
O artigo 68, inciso II, da Lei 8.981 de 20 de janeiro de 1995 estabelece serem
isentos de imposto de renda rendimentos recebidos em contas de depósito de
poupança.
(...)
A decisão proferida no Recurso Especial 770.078-SP, então sob a relatoria do
Exmo. Ministro Teori Zavascki, em atuação perante o Superior Tribunal de Justiça,
deixa bem claro que o IMPOSTO DE RENDA TEM COMO FATO GERADOR
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL, o que não se verifica no caso em tela, onde houve a
mera REPOSIÇÃO de valores perdidos em planos econômicos, com os
rendimentos que na época deveriam ter sido creditados:
Não baste, houve também erro de preenchimento quanto ao pagamento dos
honorários por conta da referida ação judicial assim lançado:
(...)
O CPF correto do advogado que esta subscreve e que patrocinou a ação e recebeu
honorários é 042.054.668-54 (o CPF lançado é da esposa).
E FOI EMITIDA NOTA FISCAL PELA PESSOA JURÍDICA FERNANDO ULIAN Sociedade
de Advogados, conforme documento anexo, que foi o recebedor.
Portanto, ante a evidência dos fatos articulados e comprovados, fica claro que
houve o preenchimento incorreto da declaração de renda em questão, o valor
não se trata de rendimentos acumulados ou renda, e sim de indenização recebida
em ação judicial, sujeita ao regime de isento e não tributável.
Razão pela qual inclusive também a multa e os juros não são devidos porque
decorrentes de erro jurídico evidente no lançamento — auto declaração. O
percentual da multa fixado é desproporcional e deveria em última hipótese ser
fixado, de acordo com o artigo 59 da Lei 8.383 de 30/12/1991, em no máximo
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, sendo que a questão
está atualmente em julgamento no Supremo Tribunal Federal — Tema 1195, não
autorizando, portanto, o percentual aplicado.
Aguarda, assim, o acolhimento desta Impugnação, autorizando-se seja retificada a
declaração para lançar corretamente o valorem discussão como isento e não
tributável, anulando-se o auto e reconhecendo o erro escusável do contribuinte.
(...)
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720054/2023-18
5
Da Decisão da DRJ
A 3a Turma da DRJ/04, em sessão de 22/07/2024, no acórdão no 104-015.670,
julgou a impugnação improcedente (fls. 129/136), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 129):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2021
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE
DEPÓSITOS JUDICIAIS.
Há que se manter a tributação da correção monetária decorrente do expurgo
derivado dos planos econômicos, incidente sobre depósitos judiciais, por ficar
consubstanciado acréscimo patrimonial passível de tributação na declaração de
ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 02/08/2024 (AR de fl. 142), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 12/08/2024 (fls. 147/154), acompanhado de
documentos (fls. 155/217), em que repisa os mesmos argumentos da impugnação, sintetizados
abaixo:
1— Notificação de Lançamento Fiscal — Defesa : Erro no preenchimento de IRPF :
2 — A decisão ora recorrida:
3— Razões Recursais :
A controvérsia recursal reside em estabelecer se o valor recebido pelo
contribuinte é renda ou não, se constituiu acréscimo patrimonial, dispondo sobre
o tema o artigo 43 do Código Tributário Nacional.
Como explicado e documentado, o recorrente recebeu INDENIZAÇÃO decorrente
da reposição de perda em ação de planos econômicos, quando realizado depósito
judicial para garantia do juízo.
O recorrente recebeu em reposição o que não lhe foi corretamente creditado na
época própria, o que não configura a teor do artigo 43/CTN, renda ou acréscimo
patrimonial, sem prejuízo que o valor depositado em conta poupança é livre de
tributação conforme o artigo 68, III, da Lei 8981, de 20/01/1995.
E até mesmo quanto a data do recebimento houve incorreta incompreensão, pois
conforme prestação de contas deste advogado e guia de recebimento judicial, o
valor foi recebido em março/2020 , não tendo sido recebido acumuladamente em
232 meses, o que implica, no mínimo, na redução de multa, juros e atualização
monetária.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720054/2023-18
6
Faz menção ao Tema 808 – STF.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente, semelhantemente ao ocorrido na impugnação e relatado pelo
juízo a quo, também no recurso voluntário o Recorrente “não questiona a infração lançada em si,
mas a natureza dos rendimentos, alegando serem isentos” (fl. 134), repisando os mesmos
argumentos da impugnação, insurgindo-se em relação aos seguintes pontos: (i) erro de
preenchimento da declaração de ajuste anual (DAA) em relação: (a) ao valor declarado que
decorre de indenização em ação judicial para ressarcimento de perdas de planos econômicos, não
se configurando acréscimo patrimonial; (b) à data do recebimento e (c) à informação do
pagamento de honorários advocatícios por conta da ação judicial; (ii) nas razões recursais reitera
que os rendimentos recebidos decorreram de reposição de perda em ação de planos econômicos
e (iii) que o valor foi recebido em março/2020 e não acumuladamente em 232 meses, implicando,
no mínimo, na redução de multa, juros e atualização monetária.
Ao final requer (fl. 154):
(...) o acolhimento deste recurso, autorizando-se seja retificada a declaração para
lançar corretamente os valores em discussões como isentos e não tributáveis,
anulando-se o auto e reconhecendo o erro escusável do contribuinte ou no
mínimo reconhecendo a incorreção quanto a correta data do recebimento, para
fins de redução de multa, juros e atualização monetária.
Compulsando as razões recursais verifica-se que, ainda que o lançamento se refira à
infração de “Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado — Tributação Exclusiva”, o Recorrente insiste na retificação da
declaração de ajuste anual apresentada sob a alegação dela conter vários erros de preenchimento,
sobretudo no que diz respeito a inclusão indevida na ficha de RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE
PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR, valor correspondente à
indenização em ação judicial para ressarcimento de perdas de planos econômicos, no montante
de R$ 643.311,11 (fl. 104), além de erros na data do recebimento e nas informações sobre os
honorários advocatícios.
A autoridade julgadora de primeira instância rechaçou tais alegações e manteve a
infração por não constarem nos autos documentos capazes de desqualificar o lançamento,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720054/2023-18
7
fundamentando sua decisão nos pressupostos abaixo, com os quais concordo, motivo pelo qual os
utilizo como razão de decidir no presente recurso, nos termos do disposto no artigo 114, § 12,
inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de
2023:
 Da análise dos documentos e informações integrantes dos autos, verifica-se que
o presente lançamento teve origem no recebimento de rendimentos, relativos à
correção do saldo de conta de depósito judicial, em razão da ação impetrada
pelo genitor do Impugnante, José Caetano de Barros, contra o BANCO NOSSA
CAIXA S/A nos autos do Processo n° 2694/2000, Comarca de Ribeirão Preto/SP.
 Os rendimentos incluídos no lançamento, cuja descaracterização como renda é
defendida pelo Impugnante, referem-se às diferenças de correção monetária
decorrentes do expurgo derivado dos planos econômicos, incidentes sobre
depósitos judiciais, atualização essa recebida em função da interposição da Ação
Judicial contra a Nossa Caixa- Nosso Banco S/A.
 Ao contrário do que afirma o Impugnante, a percepção de valores referentes a
correção monetária consubstancia acréscimo patrimonial, passível de
tributação, exceto nos casos de isenção de tributação expressamente previstos
em lei.
 O Regulamento do Imposto de Renda consolidado no Decreto no 3.000, de
26/03/1.999 (RIR/99)1 prevê a isenção de tributação da correção monetária
somente nos casos de caderneta de poupança, conforme disposto no inciso VIII
do artigo 39, do citado Regulamento2.
 A enumeração das isenções constantes do artigo 39 do RIR/993 é taxativa, e não
exemplificativa, uma vez que, segundo o mandamento contido no artigo 111 do
Código Tributário Nacional4, devem ser interpretadas literalmente as normas
que disponham sobre outorga de isenção.

1 E no mesmo sentido o artigo 35 do Decreto no 9.580 de 2018, já vigente à época do fato gerador e do lançamento:
DECRETO No 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. Regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a
administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
(...)
V - os seguintes rendimentos obtidos no mercado financeiro e assemelhados:
a) os rendimentos auferidos em contas de depósitos de poupança (Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art.
68, caput, inciso III) ;
2 Fl. 136:
RIR/99
" Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
VIII — os rendimentos auferidos em contas de depósitos de poupança (Lei no 8.981, de 1995, art. 68, inciso III);"
3 E no mesmo sentido do artigo 35 do Decreto no 9.580 de 2018.
4 Fl. 136:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720054/2023-18
8
 Mesmo as isenções previstas em contrato devem ter embasamento legal, como
comanda o artigo 176 do CTN5.
O Recorrente faz menção ao entendimento do Tema 808 do STF, sobre o qual
merecem ser tecidas as seguintes considerações:
No julgamento ocorrido em 15/03/20214, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu
que os juros de mora incidentes em verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter
indenizatório e não acréscimo patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda.
A decisão ocorreu no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário de no 855.091/RS, com
repercussão geral - Tema 808 - cuja ementa e acórdão, seguem abaixo reproduzidos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que
efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e,
assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de
renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo
imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor
efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque
meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros
passivos ou outras despesa ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas
necessidades básicas e às de sua família.

CTN
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I- suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II- outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias." (grifos nossos)
5 Fl. 136:
CTN
"Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e
requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de
condições a ela peculiares."
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720054/2023-18
9
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade
da ata do julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por
maioria, apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de
1988 a parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a
incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no
pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de
empregos, cargos ou funções), concluindo que o conteúdo mínimo da
materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição
Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o
patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do art.
3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme
à Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses
dispositivos a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão.
Vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Em suma, a tese firmada pelo STF é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 09/10/2021.
No caso em análise, os juros não estão vinculados ao recebimento de verbas
trabalhistas pagas em atraso, de modo ser inaplicável o referido julgado do STF.
Cumpre consignar que a responsabilidade pelas informações prestadas na
declaração de ajuste anual, independentemente de o contribuinte ter agido, em tese, de boa-fé, é
do próprio contribuinte, que deve se atentar aos valores a serem informados e solicitar as devidas
correções, quando for o caso, antes de iniciado o procedimento fiscal. Não o fazendo, o
contribuinte pode ser penalizado, caso constatada pela Administração Tributária qualquer
irregularidade ou omissão de rendimentos.
Da dicção do artigo 136 do CTN, abaixo reproduzido, extrai-se que a
responsabilidade por infrações tributárias independe da culpa ou dolo do agente:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720054/2023-18
10
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Por sua vez, relativamente a possibilidade de retificar a declaração após iniciada a
ação fiscal, ou mesmo procedido o lançamento, o artigo 138 do Código Tributário Nacional é
enfático ao vedar tal procedimento, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Essa é, inclusive, a inteligência da Súmula CARF no 33, abaixo reproduzida, de
observância obrigatória por parte de seus membros, nos termos do disposto no artigo 123, § 4o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na hipótese dos autos, o contribuinte, após iniciada a ação fiscal, vem procurando
retificar a declaração objeto da autuação, o que é vedado pelo dispositivo legal em comento,
impossibilitando o acolhimento de seu pleito.
Ademais, poderá a autoridade de origem, se entender cabível, proceder eventual
Revisão de Ofício com base nos documentos e informações prestadas pelo contribuinte, tendo em
vista os preceitos do artigo 149 do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 230
DF CARF MF
Original